Tribunal: STF
Processo: HC 87255
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO NA DATA DO
   RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME - NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO
   PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS
   CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO.
- Não cabe, por incompatível com
   a via sumaríssima do "habeas corpus", em cujo âmbito não se
   procede a indagações de caráter probatório, o exame de alegada
   adulteração na data do recebimento da queixa-crime.
- A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - desde que ausente
   situação de certeza objetiva quanto aos fatos - tem assinalado
   mostrar-se inviável, no âmbito estreito da ação de "habeas
   corpus", a apreciação jurisdicional que importe em indagação
   probatória, ou em análise aprofundada da prova penal, ou, ainda,
   em exame valorativo dos elementos de fato existentes no processo
   penal de conhecimento. Precedentes.